Tribunal: CARF
Processo: 13836.720130/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720130/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.720 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUÍZA MIYOKO TAGAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência. A decisão da DRJ impõe a revisão do lançamento com
base no critério em referência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720130/2011-42
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, através de seu procurador (fls.
14/15), contra Lançamento de Ofício no 2009/143548687818397 relativo ao Exercício
de 2009 Ano Calendário 2008 que resultou na alteração do Saldo de Imposto a Restituir
Declarado no valor de R$ 43.516,27 em Saldo de Imposto a Restituir Ajustado no valor
de R$ 28.858,79 , conforme Notificação de Lançamento fls. 16/23.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 17/21 versando sobre as infrações de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 30/05/2011 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 33, tendo protocolizado em 29/06/2011 através de
seu procurador, a impugnação de fls. 02/13, onde consta:
Com relação as infrações de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (fl. 18)
com glosa no valor de R$ 5.944,49 , de Dedução Indevida com Despesa de Instrução (fl.
19) com glosa no valor de R$ 1.160,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas
(fls. 20/21) com glosa no valor de R$ 28.389,89 a interessada, através de seu
procurador, não se manifestou em momento algum de sua impugnação, bem como
também não anexou aos autos documentação alguma em sua defesa. Logo, é de se
considerar tais montantes (R$ 5.944,49 +R$ 1.160,00 + R$ 28.389,89 = R$ 35.494,38),
conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não impugnados e, portanto,
não litigiosos.
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de Ação Trabalhista (fl. 17) no valor de R$ 17.805,57 com IRRF no valor
de R$ 0,00 a interessada através de seu procurador afirmou:
- por meio do processo no 02589.2003.055.02.00-9 que tramitou pela 55a Vara do
Trabalho de São Paulo, a contribuinte requereu a apuração e o pagamento das horas
extras trabalhadas e seus reflexos, dos valores devidos a título de 13o salário, férias,
terço constitucional, aviso prévio, FGTS, e multa indenizatória de 40%, bem como a
correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre esses valores, diferenças essas
relativas ao período de novembro de 1998 à maio de 2003.
- que o Juízo da 55a Vara do Trabalho de São Paulo, decorridos os trâmites processuais
determinou o pagamento à contribuinte do montante de R$ 503.839,21 (em razão do
reconhecimento do pleito judicial), bem como a retenção na fonte de R$ 120.217,97 a
título de imposto de renda.
- destaca a contribuinte, que descontou do valor recebido R$ 135.000,00 e R$ 2.501,76
a título de honorários advocatícios e de perícia.
- afirma que parte dos rendimentos recebidos tem natureza indenizatória, não estando
portanto sujeitos a tributação do imposto de renda.
- afirma que o mero ingresso não é fato gerador de IR se não representar acréscimo no
patrimônio. Afirma ainda, que indenização não é renda e nem proventos de qualquer
natureza, portanto não é tributável.
- cita jurisprudência. Afirma que os rendimentos não foram omitidos, vez que constam
da Declaração de Ajuste Anual transmitida em 02/04/2009.
- cita a Lei 7.713/88 art. 12o, Lei no 10.833/2003 art. 28o.
- cita a IN RFB no 1.127 de 07/02/2011 art. 4o a seguir transcrito: “Art. 4o Do montante
a que se refere o art. 3o poderão ser excluídas despesas, relativas aos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
- cita jurisprudência do STJ quanto a Rendimentos Recebidos Acumuladamente (não
podem ser tributados de uma única vez como pretende a Notificação de Lançamento ora
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

refutada), o Ato Declaratório no 1 de 27/03/2009 da PGFN. Afirma ainda que caso os
rendimentos recebidos sejam considerados tributáveis, os mesmos estão alcançados pela
decadência (CTN art. 150o §4o).
- afirma ainda: “Se entendeu a autoridade autuante que hove omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente por parte da impugnante, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre esses rendimentos, deveriam ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global...”
A contribuinte em sua defesa, através de seu procurador, anexou aos autos as cópias de
documentos constantes das fls. 24/25.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO
INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, nos termos do art. 17 doDecreto no 70.235/72.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Em novembro de 2015 foi editada a Nota PGFN/CRJ/no 981/2015, que tratou da análise
do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática do
art. 543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal - SRF declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
disciplinava a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a nulidade da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que existe contradição na sua decisão por confirmar a
aplicação do recalculo do imposto pelo critério da competência e, ao mesmo tempo, manter nos
exatos termos de como foi lavrada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a (não) contradição da decisão recorrida no que se refere ao
recálculo do rendimento recebido acumuladamente.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

A decisão de piso assim se manifestou sobre a procedência da impugnação no que
se refere ao recalculo do imposto com base no critério da competência sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Decorrentes de Ação Trabalhista
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 17.805,57 auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.”(fl. 17)
“Complementação da Descrição dos Fatos: Da análise da documentação apresentada
e dos dados constantes nos sistemas da RFB, apurou-se omissão de rendimentos
declarados com o Banco do Brasil e decorrentes de ação trabalhista. Do total dos
rendimentos tributáveis recebidos, podem ser excluídas as despesas com advogados
proporcionais aos mesmos. Da fl. 366 do processo judicial, verifica-se que o percentual
dos rendimentos tributáveis é de 88,66% (R$ 348.964,57/R$ 393.582,60). Portanto,
pode-se excluir do total de R$ 503.839,21 o valor de R$ 119.695,88.” (fl. 17)
Da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
Consta da fl. 39, extrato da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano
Calendário 2008, Retificadora, e datada de 04/06/2014, emitida pelo Banco do Brasil S
A CNPJ 00.000.000/0001-91 , onde a contribuinte consta como beneficiária de
rendimentos tributáveis decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho (código de receita
5936, processo no 00000000025892003, com rendimento tributável no valor de R$
503.839,21 e IRRF no valor de R$ 122.810,44 , recebido em Outubro de 2008.
A interessada, através de seu procurador afirmou em sua impugnação (fl. 07): “No caso
em exame, a impugnante recebeu por meio de ação judicial trabalhista verba
indenizatória referente ao período de novembro/1998 a maio/2003, em decorrência do
reconhecimento de diferenças no pagamento das horas extras trabalhadas e seus
reflexos, dos valores devidos a título de 13o salário, férias, terço constitucional, aviso
prévio, FGTS e multa indenizatória de 40%, bem como a correção monetária e dos
juros de mora incidentes sobre estes valores, daí o seu caráter indenizatório, como tem
reconhecido o Poder Judiciário.” A contribuinte não anexou aos autos documentação
pertinente, com exceção da cópia da Decisão Proc. no 2589/03 constante à fl. 24.
Dos Honorários Advocatícios Declarados
A contribuinte através de seu procurador, afirmou ter arcado com o valor de R$
135.000,00 , pago a título de despesas com advogados, no processo no
02589.2003.055.02.00-9 perante a 55a Vara do Trabalho de São Paulo. A contribuinte
em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 26/32), declarou no campo de Pagamentos e
Doações Efetuados, com o código 61, pagamento ao Dr. Fábyo Luiz Assunção CPF
901.400.601-20 o valor de R$ 135.000,00 (fl. 28).
Na fl. 25 consta cópia de um recibo emitido pelo advogado Fábyo Luiz Assunção
OAB/SP 204.585 B, datado de 29/09/2008 no valor de R$ 135.000,00 referente a
honorários advocatícios conforme contrato particular de prestação de serviços firmado
entre o mesmo e a contribuinte. O contrato em questão não foi anexado aos autos.
Da Sentença do Processo no 02589.2003.055.02.00-9
Em pesquisa ao sítio na internet da 55a Vara do Trabalho de São Paulo (processo no
02589.2003.055.02.00-9), consta às fls. 40/41, Carta de Sentença emitida pelo Juízo em
questão, datada de 01/07/2008, onde consta: “Fixo o valor bruto da condenação em R$
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

348.964,57 , atualizado até 17.06.05 (R$ 292.844,55 de principal atualizado e R$
56.120,02 de juros de mora) e R$ 44.618,03 de FGTS. Referido valor deverá ser
enriquecido de juros e correção monetária até o efetivo depósito.”
Da Proporcionalização dos Honorários Advocatícios
Da Carta de Sentença acima citada, decorreu o percentual de 88,66% utilizado pela
Autoridade Lançadora (fl. 17), no cálculo do valor dos honorários advocatícios
passíveis de serem abatidos dos rendimentos tributáveis recebidos pela interessada, a
saber: (R$ 348.964,57 / R$ 393.582,60 + Fgts (R$ 348.964,57 + R$ 44.618,03) =
88,66%). Logo, só poderiam ser abatidos os honorários advocatícios pertinentes a
parcela tributável, qual seja: R$ 135.000,00 (recibo fl. 25) x 88,66% = R$ 119.695,88 ,
como disposto pela Fiscalização na fl. 17 da Notificação de Lançamento em análise.
Quanto aos honorários periciais no valor de R$ 2.500,00, consta da Carta de Sentença
em questão (fls. 40/41), que os mesmos seriam de responsabilidade da reclamada e não
da reclamante.
Portanto vemos que era facultado a impugnante abater dos rendimentos tributáveis
recebidos em cumprimento de Decisão da Justiça do Trabalho, os gastos com
honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis anteriormente
citados, necessários ao recebimento do rendimento tributável em questão.
Análise
Remissiva
da
Legislação
pertinente
a
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente (Anos Calendários anteriores a 2009 (inclusive))
Neste momento, cabe análise remissiva da legislação pertinente a rendimentos
acumulados recebidos em face de Decisões da Justiça Federal:
No ano-calendário em questão (2008), a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é fixada pelo art. 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de 12 de
fevereiro de 2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no
DOU de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-
Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27 de março
de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, nas ações judiciais
mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27 de outubro de 2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta
à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema,
ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27 de março de
2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres eram vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522, de 2002, e
Nota PGFN/CRJ no 489 de 2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, que prevê a tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela
mensal mediante a multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os
rendimentos, somente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28 de julho de
2010, com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27 de julho 2010, convertida
na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 (DOU de 21/12/2010), que acrescentou o
art. 12-A à Lei n° 7.713, de 1988.
Da Nota PGFN/CRJ/no 981/2015 (Jurisprudência Vinculante)
Em novembro de 2015 foi editada a Nota PGFN/CRJ/no 981/2015, que tratou da análise
do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática do
art. 543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
disciplinava a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente.
Registre-se que a declaração de inconstitucionalidade somente alcança a forma de
tributação albergada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, que por sua vez, disciplinou a
incidência do imposto de renda sobre rendimentos acumulados percebidos até o ano-
base 2009, conforme se depreende do § 7o do art. 12-A, bem como por força do disposto
nos arts. 105 e 144, caput, do Código Tributário Nacional.
Conclui-se que por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10522 de
2002, a Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STF quanto à
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, especificadamente no que diz
respeito à incidência do imposto de renda sobre o valor total recebido de forma
acumulada.
Por conseguinte, o imposto de renda efetivamente devido, relativo a fatos geradores
ocorridos até o ano-base de 2009, somente pode ser calculado mediante observância do
regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-
se a renda auferida mês a mês.
Registre-se, ainda, que não seria possível, em sede do julgamento, inovar de tal forma
os fundamentos de fato e de direito do lançamento, de modo a proceder a apuração do
imposto de renda considerando as competências mensais, e os demais rendimentos
recebidos pelo sujeito passivo, à época. Entendimento diverso implicaria flagrante
violação do contraditório e da ampla defesa; bem como excederia a competência da
DRJ em apreciar, exclusivamente, matérias em relação às quais tenha sido estabelecida
prévia lide.
Por oportuno, observo que a eventual manutenção da exigência, no todo ou em parte,
considerada a inovação substancial da fundamentação legal, exigiria a lavratura de auto
de infração complementar. Inteligência do § 3o do artigo 18 do Decreto no 70 235 de
1972, a seguir.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não obstante, considerando que a decadência, em relação aos fatos geradores ocorridos
até 31/12/2008, em se tratando de lançamento por homologação, sequer é possível a
lavratura de auto de infração complementar.
Em conseqüência, não resta alternativa às DRJs senão julgar improcedente o
lançamento.
Por oportuno, registre-se que, embora o cancelamento da exigência possa implicar
apuração de saldo do imposto de renda a restituir, não obstante tenha se operado a
decadência para a constituição do crédito tributário, a eventual restituição do saldo do
imposto de renda, eventualmente retido a maior, não pode ser reconhecida,
automaticamente, pela DRJ. No caso, aplica-se, de forma análoga, a inteligência das
disposições da SCI Cosit no 11, de 2006, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Prazo para retificação de declaração de IRPF. Redução de imposto a restituir em
exercício já abrangido pela decadência.
Extingue-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar sua
declaração de rendimentos, sendo que o dies a quo da contagem tem início na data da
ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do respectivo ano,
ressalvados os casos em que não tenha ocorrido qualquer tipo de pagamento, nos quais
o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de crédito
tributário porventura apurado durante a análise procedida.(grifou-se)
Registre-se, ainda, que a forma de tributação desses rendimentos, e a eventual
restituição do imposto de renda, ao teor da jurisprudência vinculante firmada, deixou de
ser apurável no bojo da DIRF revisada, a qual foi objeto do lançamento, escapando,
pois, do escopo da lide. Assim, a verificação do eventual direito creditório, o que deve
ser assegurado ao sujeito passivo, trata-se de matéria estranha ao lançamento, devendo
ser observado, pela unidade de jurisdição do contribuinte, a orientação contida na Nota
PGFN/ CRJ no 981/2015 e na Nota PGFN/CRJ 1040/2015, que tratam da matéria.
Entendo que a própria impugnação deve ser entendida como pedido de restituição, a ser
originalmente apreciado pela autoridade competente, a quem compete a decisão, nos
termos do inciso III do art. 3o da Lei no 9.784/99.
Em função do acima explanado, deve ser cancelada a infração de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista, pelo fato
de que a infração foi lançada tendo como base rendimentos recebidos acumuladamente
em Outubro de 2008 – (regime de caixa), ao invés de ter sido utilizado o regime de
competência (com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês).
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar Procedente em Parte a impugnação da interessada,
razão pela qual, deve ser mantida a redução do Saldo de Imposto a Restituir Declarado
operada pela Notificação de Lançamento no 2009/143548687818397 de fls. 16/23.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

Que o presente processo seja encaminhado à Delegacia de origem da interessada, afim
de que, com base em sua competência regimental possam ser efetuados os cálculos
necessários decorrentes da infração cancelada no presente Lançamento, de modo a
verificar a eventual existência de saldo do imposto de renda a restituir, a ser apurado na
forma da jurisprudência vinculante citada nesse acórdão. (Nota PGFN/CRJ/no 981/2015
– que alterou o regime, de caixa para o de competência). Observe-se que a verificação
do eventual direito creditório requer a análise das Declarações de Renda relativas aos
Anos Calendários de 1998 à 2003, tratando-se portanto de matéria estranha a lide, uma
vez que esta se restringe a análise do ano calendário de 2008, objeto do presente
lançamento.

A recorrente alega a existência de contradição, nos seguintes termos:

Assim, correto o entendimento manifestado no acórdão recorrido! Tanto que, ao
finalizar este tópico, a DRJ/RJO ressalta que em consequência, não resta alternativa às
DRJs senão julgar improcedente o lançamento. (fls. 59)
Ocorre que, para surpresa da Recorrente, na conclusão/dispositivo do Acórdão, a
DRJ/RJO finaliza: Face ao exposto, voto por julgar Procedente em Parte a impugnação
da interessada, razão pela qual, deve ser mantida a redução do Saldo de Imposto a
Restituir Declarado operada pela Notificação de Lançamento no
2009/143548687818397 de fls. 16/23. (fls. 60 do acórdão).
Ora, como é possível a DRJ reconhecer que não resta alternativa às DRJs senão julgar
improcedente o lançamento que não tenha considerado/reclassificado os rendimentos
recebidos acumuladamente e, logo em seguida, manter a Notificação de Lançamento
nos exatos termos em que foi lavrada, inclusive mantendo a redução do IR a restituir
apurado na Notificação de Lançamento. Como é possível a conclusão ir totalmente de
encontro com toda a fundamentação contida no acórdão?
Nítido que houve um equívoco no momento de transcrever a conclusão do acórdão, na
medida em que no paragrafo imediatamente posterior à suposta manutenção da
notificação de lançamento, a DRJ/RJO traz comando expresso, dirigido à Delegacia de
origem para que implemente a decisão ali retratada e proceda à reclassificação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, comando este, que, infelizmente, não foi
cumprido pela DRF-Jundiaí, como será visto no item seguinte.
Assim, requer a Recorrente seja sanada a contradição contida no acórdão ora combatido,
para que os autos sejam remetidos à DRF/Jundiaí para que esta proceda à devida
reclassificação dos rendimentos declarados como tributáveis na DIRPF da Recorrente,
na forma a implementar a decisão proferida pela DRJ.

No entanto, o recurso não merece prosperar. Em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve-se ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF
em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a decisão recorrida importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720130/2011-42

Assim, não há reparos a se fazer na decisão de piso, ao considerar que a
procedência parcial da impugnação atinge apenas o recálculo para que o imposto discutido no
presente processo seja revisto com base no regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 93
DF CARF MF
Original